Tribunal: TJDFT
Processo: 0001028-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA PROFERIDA CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MENSAGENS DE ÁUDIO ENVIADAS AO CELULAR DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO 1/6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de ameaça tem como elemento objetivo a prenuncia de um mal a ser executado contra a vítima, direta ou indiretamente, podendo ser um dano físico, moral ou econômico, de forma explícita ou implícita, direta ou indireta, lesando-se a tranquilidade espiritual de quem se pretende atingir por meio de palavras, escritos, gestos ou simbolismos. O dolo, isto é, a vontade do agente em intimidar a vítima, é o elemento subjetivo do tipo penal.
2. Se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do crime, e as provas documentais e orais existentes nos autos não dão margem a dúvidas quanto a materialidade e autoria da ameaça, incabível a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
3. Apesar de a legislação penal não prever percentual fixo para o aumento da pena em decorrência das agravantes na segunda fase da dosimetria, doutrina e jurisprudência majoritárias preconizam a adoção da fração de 1/6 (um sexto) aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase. Se a pena provisória foi fixada em patamar superior, necessária sua adequação.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.